Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-04.2024.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000816-04.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LURDES ROSANE ALTENHOFEN - CPF: 780.895.221-49 (APELANTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. ESPECIALIDADE DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar a validade do laudo pericial elaborado por médico sem especialidade em ortopedia; (
ii
) saber se existem sequelas que reduzam a capacidade laboral e justifiquem a concessão do auxílio-acidente

III. Razões de decidir

3. A exigência de especialidade médica específica não constitui requisito essencial para a validade jurídica do laudo pericial, sendo suficiente que o profissional esteja devidamente inscrito no conselho de medicina.

4. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral. No caso, a perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade ou redução funcional da apelante.

5. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991. A ausência de especialização médica do perito não invalida o laudo, desde que o profissional esteja devidamente registrado
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.3.2021; STJ, REsp 1109591/SC, relator Ministro Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.8.2010; TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024;

STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lurdes Rosane Altenhofen
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

Assegura que o laudo pericial é nulo, pois o perito nomeado não atua na área de ortopedia, além disso, não foi relatado o real estado de saúde da autora, ora apelante, que apresenta sequelas em decorrência de acidente de trabalho.

Assevera que por apresentar redução permanente da capacidade laboral, faz jus a concessão do auxílio-acidente.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 241539671).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 253659683), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Lurdes Rosane Altenhofen
, atualmente com 47 (quarenta e sete) anos de idade, na data de 28 de março de 2006 sofreu acidente de trânsito no trajeto para trabalho que ocasionou
entorse e distensão de outras partes e das não especificadas do joelho (CID 10 S83.6)
, consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2006.157.929-7/01 (Id. 241539190).

Em decorrência, foi afastada de suas atividades de
agente de saúde pública
e passou a receber auxílio-doença acidentário no 137.416.596-1 (espécie B91) pelo período de 13 de abril a 31 de julho de 2006 (Id. 241539199).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

É certo que exigência de especialidade médica específica não representa um elemento essencial para a configuração ou validação jurídica de um laudo pericial. O que se configura como requisito fundamental é, tão somente, a condição do profissional de ser médico devidamente inscrito no respectivo conselho profissional.

[...]
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.3.2021). [grifo nosso]

[...] 4.
O laudo pericial elaborado por médico nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos
.

5.
Desnecessidade de reabertura da instrução processual, para designação de nova perícia com médico ortopedista
. O perito nomeado é inscrito no Conselho Regional de Medicina, de sorte que, o fato do mesmo não possuir especialidade em ortopedia, não compromete, de forma alguma, a idoneidade e expertise do profissional. [...]. (TJ/MT, AC 1023853-29.2023.8.11.0003, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024). [grifo nosso]

[...]
A especialização do perito na patologia específica, não é um requisito indispensável, pois não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
. [...]. (TJ/MT, AC 1003327-41.2023.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7.2024). [grifo nosso]

Assim,
não há falar em nulidade da perícia
realizada, visto que não é necessário que o médico perito possua uma especialização técnica ou área de expertise restrita para que seu laudo seja considerado legalmente válido.

Por outro lado, constata-se pela perícia médica que a apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa:

[...] 7) A lesão sofrida pelo periciando devido ao acidente de trabalho causou incapacidade parcial para a atividade exercida na época do acidente?

Resposta:
Periciado comprova através de documentos acostados nos autos que possui sequela residual de entorse em 2006, sequela essa que não acarreta incapacidade para funções exercidas
.

8) Devido a lesão sofrida pelo periciando, resultaram sequelas que implicaram a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Resposta:
Periciado comprova através de documentos acostados nos autos que possui sequela residual de entorse em 2006, sequela essa que não acarreta incapacidade para funções exercidas
. [...]. (Id. 241539665 – fls. 3). [grifo nosso]

Além disso, anoto que, sequer houve a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, pelo que não é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema no 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3a Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso]

O benefício previdenciário de auxílio-acidente pretendido pela apelante está previsto no artigo 86,
caput
, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Assim, ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta comprovar apenas que o segurado possui sequelas decorrentes de acidente do trabalho. É fundamental demonstrar, além disso, a efetiva redução da capacidade laboral, o que, no caso concreto, não ficou comprovado.

[...]
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
. [...]. (TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...] 1.
O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral
. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada
. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024). [grifo nosso]

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024